Tribunal: TJES
Processo: 5002631-67.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão julgador: THIAGO VARGAS CARDOSO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002631-67.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ILTON ABREU
RECORRIDO: MARCELA ROMANELLI KOETZ
RELATOR(A
):THIAGO VARGAS CARDOSO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator,

Apresento divergência, tão somente, para correção de erro material do julgado, posto que a verba condenatória sucumbencial a título de honorários advocatícios deve incidir sob o valor da condenação.

No mais, acompanho integralmente o entendimento esposado no voto condutor.

É como voto.
VOTO VENCEDOR
RECTE.: ILTON ABREU

RECDO.: MARCELA ROMANELLI KOETZ

RELATOR: THIAGO VARGAS CARDOSO

JUIZ SENTENCIANTE: RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADA ATUOU DURANTE QUASE TODA A FASE DE COGNIÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUANTIA DIVERSA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da Autora

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios, na qual a autora alega que atuou no patrocínio do réu até pouco antes da prolação da sentença no feito de nº 0006347- 13.2006.8.08.0011, mas que não recebeu nenhuma contraprestação pelos serviços prestados.

Contrarrazões apresentadas em id 240252 pugnando pela manutenção da r. sentença e condenação do recorrente em litigância de má-fé.

Tese do Réu

Em sede recursal (id 240246), alega que a recorrida abandonou a causa, se recusava a atender telefonemas e que já recebeu honorários pelo trabalho realizado em virtude de outra ação de arbitramento de honorários, que tramitou sob o nº 5002632-52.2018.8.08.0011.

Sentença

A sentença proferida em primeiro grau pelo Juízo de Direito dispôs que “Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, pelo que CONDENO o requerido ao pagamento em favor da autora, da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de honorários advocatícios, devendo incidir juros a partir da citação e correção monetária da data de propositura da ação. Isentos de custas - art. 55 da Lei 9.099/95.”

Fundamentação

Inicialmente, conheço do recurso posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o no efeito devolutivo, apenas.

A questão em análise exsurge de negócio jurídico firmado entre particulares, sem relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade a desequilibrar a balança contratual.

Pois bem, o art. 22 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) é claro ao conferir o direito do advogado aos honorários advocatícios, qualquer que seja seu tipo, bem como determina que cabe ao Poder Judiciário a fixação dos honorários contratuais, quando ausente estipulação. Vejamos:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

...

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.

No caso dos autos, está comprovada a atuação da recorrida como advogada do recorrente até pouquíssimo tempo antes da prolação da sentença, tendo a patrona laborado em toda a fase cognitiva em 1º grau.

Logo, não há maiores dúvidas de que a recorrida tem direito aos honorários contratuais pelo serviço prestado.

Quanto à vitória da recorrida na ação de nº 5002632-52.2018.8.08.0011, importa esclarecer que aquela disse respeito aos honorários de sucumbência, pagos pela parte derrotada aos advogados da parte vencedora, cuja previsão legal se encontra no art. 85 do CPC.

No feito mencionado, a ação foi proposta contra os patronos substabelecidos, que auferiram a totalidade dos valores dos honorários sucumbenciais, mesmo não tendo sequer atuado na maior parte da fase cognitiva.

Os honorários pleiteados nestes autos são contratuais, ou seja, são pagos pelo cliente a seu patrono. Portanto, claramente são de naturezas diferentes.

Quanto ao pedido em contrarrazões de condenação do recorrente ao pagamento de litigância de má-fé, entendo que não merece prosperar, posto que não vislumbrei conduta ardilosa ou ato carregado de obscuridade para levar o juízo a erro. Entendo que a alegação não passou de mera argumentação vazia.

Nesta esteira entendo que a “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO. Mantidos os termos da r. sentença. Condeno o recorrente ao pagamento de Custas Processuais e honorários advocatícios no patamar de 20% nos termos do art. 85, § 2º do CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95, suspensas na forma da AJG.

THIAGO VARGAS CARDOSO

Relator

EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADA ATUOU DURANTE QUASE TODA A FASE DE COGNIÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. QUANTIA DIVERSA DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.